Tribunal: TJPA
Processo: 0805896-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805896-92.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON MACHADO LUZ

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 217-A, c/c 29 e 226, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM PENA DE 11 (ONZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (Processo HC 440615/MS HABEAS CORPUS 2018/0057332-8 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2019)”.

3.

É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

4.

“O direito do réu de apelar em liberdade, assegurado pelo art. 594 do CPP, pode lhe ser denegado, ainda que ele haja permanecido solto durante a instrução criminal, nas hipóteses em que se evidencia, no momento da prolação do édito condenatório, a existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

(HC 429.654/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 27/03/2018)”.

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Dorivaldo de Almeida Belém, Michele Andréa Tavares Belém e Luís Felippe de Castro Santos
, em favor do nacional ADENILSON MACHADO LUZ, contra ato do douto juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi sentenciado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts.
217-A, c/c 29 e 226, todos do Código Penal,
autos do processo crime nº 0005690-30.2020.8.14.0006, sustentando à ausência de justa causa na decisão do juízo que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Alegam que “o acusado de um crime só ficará preso provisoriamente se houver nos autos fatos concretos que indiquem essa necessidade”, segundo o princípio constitucional da não culpabilidade, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para aguardar em liberdade a tramitação processual do recurso de apelação, ou substituir a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, com interesse de manifestação oral a quando do julgamento do
writ
.

Na Id 5536401 a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 5562362, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 5592724.

Na Id 5637790 houve indicação da minha prevenção, o que acatei na Id 5990467.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ADENILSON MACHADO LUZ,
sentenciado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts.
217-A, c/c 29 e 226, todos do Código Penal, em que se
sustenta à ausência de justa causa na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se dos autos que o paciente, com a ajuda da tia da vítima, senhora DÉBORA BIANCA DOS REIS MARTINS, manteve relação sexual com a menor M. A. S. B, de 11 (onze) anos de idade, fato ocorrido no interior de um motel na cidade de Ananindeua/Pa.

O Paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts.
217-A, c/c 29 e 226,
todos do Código Penal,
Id’s 5517349 e 5663270,
tendo o Magistrado sentenciante mantido sua prisão cautelar nos seguintes termos:

“Nego o benefício do apelo em liberdade dos réus, pois presente razão para MANUTENÇÃO da prisão preventiva, pois fora fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena consubstanciado, também, na necessidade de garantir a preservação da ordem pública. Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade dos réus e a necessidade de acautelamento social, diante da prática de violência sexual contra vítima de tenra idade (11 anos – aquando da prática delitiva), fatos esses que evidenciam a periculosidade em concreto dos agentes e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública. Além disso, tratam os autos de crime considerado por lei como hediondo com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP. Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois conforme visto em fundamentação supra, estes não possuem condição de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, ante o risco da reiteração delitiva contra outras vítimas em potencial, devendo prevalecer diante das circunstâncias do caso concreto o direito à segurança pública em detrimento o direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade”. <
sic
>

Ora, a decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade,
data venia
, encontra-se fundamentada nos requisitos legais contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, eis que pautado em elementos concretos que justificam a manutenção da medida cautelar imposta, não se evidenciando qualquer i
legalidade capaz de ensejar sua revogação ou mesmo substituição por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, por ocasião da prolação da sentença condenatória, deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia cautelar. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a sentença condenatória negou o direito de apelar em liberdade, com base em fundamentação idônea, qual seja, a gravidade concreta da ação delituosa, estupro de vulnerável (sobrinha do réu, com idade entre cinco e seis anos de idade, à época da ação delituosa), em continuidade delitiva, com indícios de abusos cometidos contra outros sobrinhos, a demonstrar a contumácia na prática delituosa, evidenciando, assim, a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

3. Como é cediço, é da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal (HC n. 498.620/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2019).

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando, como na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade.

5. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

6. Ordem denegada. (HC 511.890/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)”

Há que se ressaltar, também, que o paciente respondeu ao processo preso e, assim, “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(Processo
HC 570438/SP HABEAS CORPUS 2020/0079185-2
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão Julgador Publicação/Fonte
DJe 10/06/2020)”.

Concernente ao argumento de possível ofensa ao princípio da não culpabilidade, invoca-se que “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, mormente após a prolação de sentença condenatória recorrível, como no caso. (RHC 137.077/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)”.

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 01/09/2021